Tribunal: TJDFT
Processo: 0007643-96.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007643-96.2007.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 70971904 e seguintes, a Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos aos valores devidos aos servidores não anuentes SILVIA CRISTINA MAITO LEITAO, SIMONE DA SILVA COSTA, SIMONE DIAS SANT’ANNA, SIMONE DOS SANTOS SCHNECK, SIMONE FARIAS CALDAS, SIMONE SANTOS RIBEIRO, SINTIA MARIA LOPES, SIOMARA EVANGELISTA DOS SANTOS, bem como referentes aos HONORÁRIOS DE EXECUÇÃO. Na decisão de ID: 71898836, esta relatoria acolheu a impugnação aos cálculos do SINDIRETA (ID: 71334827) e, parcialmente, a impugnação apresentada pelo Distrito Federal (ID: 71700762) em relação àqueles cálculos. Por sua vez, na decisão de ID: 73673952, ratifiquei a decisão anteriormente proferida e determinei que os autos retornassem à Contadoria Judicial para que o órgão contábil avaliasse a hipótese de anatocismo, levantada pelo Distrito Federal, nos cálculos impugnados por ambas as partes. Vieram os novos cálculos, no ID: 76153668, com a manifestação técnica da Contadoria Judicial - reconhecendo que, por equívoco, a base de cálculo não fora considerada corretamente - e com novas planilhas (ID: 76153669 e seguintes). Contra os cálculos apresentados, insurgiram-se novamente o SINDIRETA (ID: 76615284) e o Distrito Federal (ID: 77145939). Em respeito ao contraditório, o SINDIRETA (ID: 78023880) e o Distrito Federal (ID: 78542729) se manifestaram sobre as impugnações aos cálculos apresentadas. Passo a analisar os pontos levantados nas impugnações. Razão assiste ao exequente quanto à incorreção dos cálculos dos honorários de execução apresentados pela Contadoria Judicial. Conforme já consignado na decisão de ID: 71898836, foi determinado expressamente que os honorários de execução, fixados no ID: 10748944, devem incidir, inclusive sobre o crédito do servidor anuente, qual seja, SINVAL JOSE DE ALCANTARA (ID: 10749146). No entanto, a Contadoria Judicial não observou o comando desta relatoria, uma vez que o nome daquele servidor novamente não consta no quadro consolidado onde foi demonstrado o valor dos honorários de execução (ID: 76153669). Em relação à alegação de erro na base de cálculo, referente à servidora SIMONE DIAS SANT’ANNA, entendo que também assiste razão ao Distrito Federal. Observo que o valor lançado pela Contadoria Judicial no quadro consolidado como valor principal (R$ 5.783,58 – ID: 76153669) é distinto dos valores anteriormente lançados em planilhas pretéritas apresentadas por aquele órgão auxiliar como valor principal (R$ 5.113,35 – ID: 70971904 e 70971907; R$ 5.118,30 – ID: 10748899 – pág. 14), bem como difere dos valores lançados pelo próprio credor como base de cálculo (ID: 10748993 – pág. 6). Além disso, embora conste no quadro de resumo do cálculo o nome da servidora SIMONE DIAS SANT’ANNA (ID: 76153669), não há planilha demonstrativa da apuração dos valores indicados pela Contadoria Judicial. Por conseguinte, acolho as impugnações apresentadas e determino o retorno dos autos à Contadoria Judicial para que elabore novos cálculos observando o seguinte: i) em relação aos valores devidos aos servidores não anuentes SILVIA CRISTINA MAITO LEITAO, SIMONE DA SILVA COSTA, SIMONE DIAS SANT’ANNA, SIMONE DOS SANTOS SCHNECK, SIMONE FARIAS CALDAS, SIMONE SANTOS RIBEIRO, SINTIA MARIA LOPES, SIOMARA EVANGELISTA DOS SANTOS, deverá proceder ao destaque da verba honorária contratual no percentual de 20% (vinte por cento), conforme decisão de ID: 10749138, e observar os parâmetros de correção monetária e juros de mora delimitados na decisão de ID: 68568061; ii) em relação aos valores devidos à servidora não anuente SIMONE DIAS SANT’ANNA, deverá observar, para apuração da base de cálculo (valor principal), os valores lançados na planilha de ID: 10748993 - Pág. 6, juntando a memória de cálculo daquela servidora; iii) quanto aos honorários de execução, fixados na decisão de ID: 10748944, deverá incluir na base de cálculo os valores devidos ao substituído anuente (SINVAL JOSÉ DE ALCÂNTARA) e às substituídas não anuentes (SILVIA CRISTINA MAITO LEITAO, SIMONE DA SILVA COSTA, SIMONE DIAS SANT’ANNA, SIMONE DOS SANTOS SCHNECK, SIMONE FARIAS CALDAS, SIMONE SANTOS RIBEIRO, SINTIA MARIA LOPES, SIOMARA EVANGELISTA DOS SANTOS); Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial. Após, realizados os cálculos, dê-se vista às partes. Intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR